Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600042-20.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600042-20.2020.6.16.0139
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 14/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600039-65.2020.6.16.0139
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600042-20.2020.6.16.0139,
que declarou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC em
relação à representada Elisabeth Silveira Schmidt. Declarou extinto o feito com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC em relação ao Representado Marcelo Rangel Cruz de
Oliveira e: a) julgou parcialmente procedente a representação, para declarar as publicações
correspondentes às seguintes URLs como propaganda institucional extemporânea, contidas no
perfil da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, na plataforma de vídeos Youtube, confirmando em
parte a liminar outrora concedida: https://www.youtube.com/watch?v=aUfprdCSX_4 Título: Invista
em PG2/ Vídeo Institucional da Prefeitura de Ponta Grossa, Invista em PG
https://www.youtube.com/watch?v=5B_qiWYvytM Título: Programa Feira Verde -Marcelo Rangel
https://www.youtube.com/watch?v=3inQq0Q-IL8 Título PMAQ Ponta Grossa (referente ao Programa
de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção
Básica)https://www.youtube.com/watch?v=343MB7BrYZY Título: PG Education (sobre a evolução
da educação no Município no período de 2013 a
2018)https://www.youtube.com/watch?v=R5hQKceDpyw Título: Vídeo Educação (Educação Ponta
Grossa -Construindo o futuro da nossa cidade); c) condenou o Representado ao pagamento de
multa correspondente a 5.000 UFIR. (Representação Eleitoral, com pedido liminar, proposta pelo
partido Patriota (Diretório Municipal de Ponta Grossa) em face de Marcelo Rangel Cruz de Oliveira e
Elisabeth Silveira Schmidt, alegando, em síntese, que o Município de Ponta Grossa estaria
veiculando propaganda institucional através de conta na plataforma de vídeos youtube; que a
propaganda institucional estaria sendo realizada para afetar a igualdade de oportunidade entre os
candidatos, considerando que a atual Vice-Prefeita, a representada Elisabeth Schmidt, anunciou
publicamente a sua pré-candidatura, com apoio do correpresentado Marcelo Rangel Cruz de
Oliveira; que com a publicação de propaganda institucional a partir de 15/8/20 há ofensa ao artigo
73, VI, "b" da Lei de Eleições). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
PATRIOTA DE PONTA GROSSA PR (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20271
766
20/11/2020 16:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.291
RECURSO ELEITORAL 0600042-20.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0031361
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL
- OAB/PR0101740
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA
RECORRIDO: PATRIOTA DE PONTA GROSSA PR
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. CONDUTA VEDADA A
AGENTE
PÚBLICO.
FALTA
DE
DIALETICIDADE. SÚMULA 26 DO TSE.
AFASTAMENTO. VEICULAÇÃO DE
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO
PERFIL DA PREFEITURA DE PONTA
GROSSA NA PLATAFORMA YOUTUBE.
LEI N. 9.504/1997, ART. 73, VI, B.
CONFIGURAÇÃO.
APLICAÇÃO
DE
MULTA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO
DO RECURSO.
1. Inexiste violação à dialeticidade recursal
quando se constata a correlação entre os
fundamentos de fato e de direito
apresentados na peça recursal e as razões
de decidir contidas na sentença.
Num. 20271766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 16:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112016470436500000019641092
Número do documento: 20112016470436500000019641092

2. Configura a conduta vedada do art. 73,
VI, b, da Lei nº 9.504/1997 a realização de

publicidade institucional em
perfil da
Prefeitura de Ponta Grossa na plataforma
Youtube, nos três meses que antecedem o
pleito.
3. A multa prevista no § 4º do art. 73 da Lei

nº 9.504/1997
não comporta redução
quando
fixada
no
mínimo
legal,
independentemente das circunstâncias.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral, com pedido liminar, ajuizada
pela COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA DO PARTIDO PATRIOTA
em face de
e
(id.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ELISABETH SILVEIRA SCHMIDT
10953316), em virtude de supostas veiculações de propaganda institucional no perfil da
, na plataforma de vídeos
, em
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Youtube
período vedado pela legislação eleitoral. O representante argumentou que o conteúdo
veiculado é de natureza institucional e afeta a igualdade de oportunidades dos candidatos,
considerando que a atual Vice-Prefeita, a representada ELISABETH SILVEIRA SCHMIDT,
havia anunciado sua pré-candidatura, com o apoio do atual prefeito, MARCELO RANGEL
.
CRUZ DE OLIVEIRA Sustentou que a conduta noticiada fere o art. 73, VI, “b” da Lei das
Eleições, de modo que os representados veicularam propaganda eleitoral, por meio do
, após 15.08.2020. Requereu, liminarmente e inaudita altera parte, fosse determinada
Youtube
a retirada do conteúdo publicado e a proibição de reexibição, tendo em vista o grave prejuízo
aos demais candidatos. Ao final, em caráter definitivo, pugnou que a pretensão fosse julgada
integralmente procedente, com o objetivo de: i) tornar definitivo o deferimento do pleito liminar;
ii) condenar os representados ao pagamento de multa prevista no art. 73, § 4º da LE c/c o art.
83, § 4º da Res.-TSE nº 23.610/2019, a ser fixada de maneira proporcional à gravidade da
conduta ilícita praticada.
Num. 20271766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 16:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112016470436500000019641092
Número do documento: 20112016470436500000019641092

O juízo da
deferiu o pedido liminar
139ª ZONA ELEITORAL - PONTA GROSSA
em 16.09.2020 (id. 10954916), determinando que o representado MARCELO RANGEL CRUZ
removesse a propaganda institucional existente no perfil da
DE OLIVEIRA
PREFEITURA
, na plataforma de vídeos Youtube, no prazo de um dia,
MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
proibindo a republicação do conteúdo, até o final julgamento da Representação, sob pena de
multa diária.
Em defesa (id. 10955966), a representada ELISABETH SILVEIRA SCHMIDT
aduziu, preliminarmente, a nulidade da citação, visto que ainda não havia sido deferido seu
pedido de candidatura, arguindo que sua citação deveria ser pessoal. Ademais, sustentou ser
parte ilegítima para figurar o polo passivo da demanda, posto que não possui qualquer
ingerência na conta da plataforma de vídeos
da
Youtube
PREFEITURA MUNICIPAL DE
. No mérito arguiu que as postagens realizadas não passam de propaganda
PONTA GROSSA
institucional pura, em benefício dos munícipes. Argumentou que não há a demonstração de
conduta vedada, se não houve autorização em data proibida. Ainda, alegou que não possuía o
conhecimento de que tais propagandas permaneceram em período vedado pela legislação
eleitoral. Requereu, ao final, o acolhimento da preliminar, para extinguir o feito sem resolução
do mérito, visto ser parte ilegítima, e, no mérito, pugnou pela improcedência total da demanda.
O
, na defesa de
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
aduziu, em síntese, que o conteúdo postado versa
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
sobre propaganda institucional pura, inábil de gerar um desequilíbrio para com os outros
candidatos. Alegou que as postagens contêm apenas um caráter informativo para atualizar as
informações aos munícipes. Ao final, pugnou pela improcedência total do feito, ante a ausência
de conduta ilícita (id. 10956166).
O
manifestou-se pela parcial procedência do pedido, a
PROMOTOR ELEITORAL
fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da representada ELISABETH SILVEIRA
e, quanto ao representado
, seja julgada
SCHMIDT
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
procedente a Representação, condenando-o ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 36,
§ 3º e 73, § 4º da Lei nº 9.504/1997 (id. 10956566).
Na sentença de id. 10956666, o juízo da 139ª ZONA ELEITORAL - PONTA
julgou parcialmente procedente a Representação, considerando como propaganda
GROSSA

institucional
extemporânea
as
postagens
contidas
nas
URLs

https://www.youtube.com/watch?v=aUfprdCSX_4,

https://www.youtube.com/watch?v=5B_qiWYvytM,
https://www.youtube.com/watch?v=3inQq0Q-IL8,

https://www.youtube.com/watch?v=343MB7BrYZY
e

https://www.youtube.com/watch?v=R5hQKceDpyw no perfil da PREFEITURA MUNICIPAL DE
na plataforma de vídeos Youtube, condenando o representado
PONTA GROSSA
MARCELO
à multa no valor de 5.000 (cinco mil) UFIR e extinguindo o
RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
processo sem resolução do mérito em relação à representada ELISABETH SILVEIRA
, nos termos do art. 485, VI do CPC.
SCHMIDT
Em face da sentença proferida, MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
interpôs este Recurso Eleitoral (id. 10957016), alegando que as postagens se tratam de
propaganda institucional pura, em benefício dos munícipes, inábil a gerar desequilíbrio no
Num. 20271766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 16:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112016470436500000019641092
Número do documento: 20112016470436500000019641092

pleito, sendo o conteúdo de caráter meramente informativo, posto que sua finalidade é de
apenas atualizar informações. Sustentou que as publicações não possuem potencial lesivo
capaz de deturpar a visão do eleitor, bem como argumentou que apenas houve a manutenção
dos vídeos na plataforma
, visto que são datados de mais de 02 (dois) anos atrás.
Youtube
Ademais, aduziu que a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser
minorada, mesmo que já esteja fixada no mínimo legal, posto a aplicação dos princípios
proporcionalidade, insignificância e lesividade. Requereu, ao final, o provimento do Recurso
para a reforma da sentença, diante da natureza institucional pura das propagandas veiculadas
e subsidiariamente, que seja reduzida a pena de multa, mesmo que aquém do mínimo legal,
sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.
Em contrarrazões (id. 10957466), a COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE
alegou, preliminarmente, a incidência da súmula
PONTA GROSSA DO PARTIDO PATRIOTA
nº 26 do TSE, haja vista os recorrentes não rebateram especificamente os fundamentos
exarados na sentença, mas tão somente repetiram os argumentos já delineados e refutados.
No mérito, sustentou que a conduta noticiada encontra proibição expressa no art. 73, IV,
da
b,
LE, posto que é vedada a propaganda institucional no período crítico eleitoral. Ao final, pugnou
preliminarmente, pelo não conhecimento do Recurso e, quanto ao mérito, requereu que seja
negado provimento.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso (id. 13478566).
É o relatório.

VOTO

II.i. Dialeticidade
Em contrarrazões, o recorrido postulou o não conhecimento do presente Recurso,
sob o fundamento de que a motivação da sentença não foi especificamente combatida, a teor
do que determina a súmula 26 do TSE, com o seguinte teor: “é inadmissível o recurso que
deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só,
”.
suficiente para a manutenção desta
Assim, defendeu que o recorrente apenas repetiu os argumentos já delineados e
refutados sem rebater especificamente os fundamentos da sentença.
Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de
evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de rebater todos os fundamentos do
que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos
decisum
(TSE, AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.8.2016).
Num. 20271766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 16:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112016470436500000019641092
Número do documento: 20112016470436500000019641092

Na espécie, conquanto na peça recursal o recorrente reafirme que as publicações
realizadas são de caráter informativo, houve um aprofundamento da questão, eis que na
sentença apenas parte das publicações apresentadas na inicial foram consideradas
propaganda institucional. Da mesma forma, o recorrente se insurgiu contra a multa aplicada
apresentando sua contraposição motivada à fundamentação da sentença.
Assim, o recorrente apontou os motivos de fato e de direito que, sob sua
perspectiva, são necessários a infirmar os fundamentos da decisão que pretende ver revisada,
não havendo ofensa à dialeticidade, razão pela qual o recurso comporta conhecimento.

II.ii. Mérito
O cerne do recurso centra-se na conduta vedada prevista no art. 73, VI, “b” da Lei
nº 9.504/1997, assim redigido:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
[...]
VI – nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência
no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou
das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.
Trata-se de norma de caráter objetivo e que impede a veiculação de publicidade
institucional, seja por que meio for, no período de três meses que antecedem o pleito. O artigo
aludido contempla uma situação objetiva em que a liberdade de atuação do administrador
público, mesmo respeitando os princípios inerentes à propaganda institucional – notadamente
o princípio da impessoalidade –, é mitigada em virtude da necessidade de se assegurar
igualdade de oportunidades entre os candidatos. A norma faz uma presunção,
de
jure et jure
que divulgação dessa publicidade no período crítico tem o condão de desequilibrar o pleito e a
proíbe, com o objetivo maior de possibilitar a normalidade, a lisura e a legitimidade dos pleitos
eleitorais.
Nesse contexto, a proibição da veiculação de publicidade institucional, embora
não impeça a liberdade de manifestação do pensamento e a possibilidade de promoção
pessoal de agentes públicos, servidores ou não, impõe certos limites de atuação, a fim de
evitar o uso da máquina governamental, desequilibrando a igualdade de oportunidades entre
os candidatos, independentemente de sua potencialidade.
Num. 20271766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 16:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112016470436500000019641092
Número do documento: 20112016470436500000019641092

Ademais, a infração não se configura somente com a postagem no período
vedado, mas também abrange a manutenção da publicidade durante os três meses anteriores
ao pleito, ainda que a matéria tenha sido veiculada anteriormente, no período permitido. Nesse
sentido, já decidiu esta Corte Eleitoral que “a manutenção da divulgação de publicidade
institucional no período vedado em lei, ainda que anteriormente autorizada, se amolda à
(TRE-PR, RE 712, rel. Pedro
hipótese da alínea 'b' do inciso VI do art. 73 da Lei das Eleições”
Luís Sanson Corat, Data 09/08/2018).
Na espécie, o juízo de origem considerou as seguintes publicações contidas no
perfil da
na plataforma de vídeos
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Youtube
como propaganda institucional extemporânea:
- Título: Invista em PG2/-Vídeo Institucional da Prefeitura de Ponta Grossa (id.
10954216):
id.10954266):
- Título:
–
(
Programa Feira Verde Marcelo Rangel
Num. 20271766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 16:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112016470436500000019641092
Número do documento: 20112016470436500000019641092

- Título:

PMAQ Ponta Grossa (referente ao Programa de Melhoria do Acesso e da
10954366):
(id.
Qualidade na Atenção Básica)
- Título: PG Education (sobre a evolução da educação no Município no período de
(id. 10954416):
2013 a 2018)
Num. 20271766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 16:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112016470436500000019641092
Número do documento: 20112016470436500000019641092

-

Título: Vídeo Educação
–

(Educação Ponta Grossa
Construindo o futuro da
10954466):
(id.
nossa cidade)
Analisando-se as postagens, verifica-se que veiculam propaganda institucional -
com exceção da terceira, cuja falta de áudio compromete a análise -, sendo a primeira alusiva
aos investimentos no Município, a segunda ao programa "Feira Verde", a quarta sobre a
evolução da educação no Município no período de 2013 a 2018 e a quinta de divulgação de
projetos na área de educação.
Num. 20271766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 16:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112016470436500000019641092
Número do documento: 20112016470436500000019641092

A respeito,
ensina que o dever de
LUIZ CARLOS DOS SANTOS GONÇALVES
informar suportado pelo Poder Público, essencial para a transparência e eficiência da gestão
pública, recebe, no período crítico das eleições (três meses antes do pleito), a severa limitação
do art. 73, VI, b, sendo que o reconhecimento do ilícito prescinde do viés personalista ou
eleitoreiro da propaganda ou publicidade, presumindo a lei que qualquer divulgação de atos e
realizações da administração, nessa fase, prejudica a igualdade da disputa eleitoral (Direito
, 3ª ed., Atlas, p. 285).
Eleitoral
Por fim, quanto à condenação do recorrente ao pagamento de multa
correspondente a 5.000 (cinco mil) UFIR, verifica-se que o valor aplicado não comporta
redução, eis que fixado no mínimo legal, na forma do art. 83, § 4º da Res.-TSE nº 23.610/2019.
Nesse sentido já decidiu esta Corte Eleitoral:
ELEIÇÃO 2016 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - CONDUTA
VEDADA - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 73, §10 DA LEI Nº. 9.504/97
- DEMANDA JULGADA PROCEDENTE - APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO
DESPROVIDO.
[...]
5. Não é necessária a demonstração de caráter eleitoreiro ou promoção pessoal
do agente público para caracterizar a prática de conduta vedada prevista no
artigo 73, § 10, da Lei 9.504/97, bastando a prática do ato ilícito.
6. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não autorizam que
multa por conduta vedada seja aplicada aquém do limite mínimo
.
estabelecido no artigo 73 da Lei nº. 9.504/97
[...]
(RE n 134, ACÓRDÃO n 56093 de 28/05/2020, rel. LUIZ FERNANDO WOWK
PENTEADO, DJe 04/06/2020)
Cumpre ajustar, no entanto, de ofício, o valor mínimo fixado para R$ 5.320,50, na
conformidade da atualização realizada pelo TSE ao editar a Resolução 23.610/2019 (art. 83, §
4º), a fim de evitar a atualização da UFIR desde a sua extinção, em 2000, do que resultaria um
valor quase três vezes maior.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
interposto, mantendo-se parcialmente a sentença que condenou MARCELO RANGEL CRUZ
pela prática de conduta vedada, mas ajustando o multa para R$ 5.320,00 (cinco
DE OLIVEIRA
mil, trezentos e vinte reais), nos termos do art. 83, § 4º da Res.-TSE 23.610/2019.
Num. 20271766 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 16:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112016470436500000019641092
Número do documento: 20112016470436500000019641092

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600042-20.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA -
Advogados do(a) RECORRENTE: RODRIGO GAIAO - PR0034930, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR0098059, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, JHIOHASSON
WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR0057820, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361, GUSTAVO
BUENO LAROCA - PR0101740 - RECORRIDO: PATRIOTA DE PONTA GROSSA PR - Advogados
do(a) RECORRIDO: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR0030474

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.11.2020.
Num. 20271766 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/11/2020 16:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112016470436500000019641092
Número do documento: 20112016470436500000019641092